Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728307-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO PASSOS GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO PASSOS GARCIA tendo por objeto a r. decisão (ID 68262052 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0731578-04.2019.8.07.0001. Na origem, o agravante-autor ajuizou ação indenizatória objetivando o pagamento dos valores referentes ao saldo do PASEP. Não apresentou comprovante de recolhimento de custas e pediu gratuidade de justiça. O ilustre Juízo a quo determinou o aditamento do pedido de gratuidade para que fosse juntando aos autos cópia do contracheque e extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias) de todos os membros da entidade familiar sob pena de indeferimento (ID 64031044 - Pág. 2). O agravante juntou declaração de imposto de renda (ID 67398819 - Pág. 1); demonstrativo de parcelas do IPTU de um imóvel (ID 67398819 - Pág. 3); fatura de cartão de crédito (ID 67398819 - Pág. 4); conta de energia elétrica (ID 67398819 - Pág. 5); boleto de plano de saúde (ID 67398819 - Pág. 6); uma conta de TV a cabo (ID 67398819 - Pág. 7) e uma planilha denominada de "SALDO VALORIZADO - índices corrigidos" (ID 67398820 - Pág. 1). Logo após, foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “O autor não cumpriu ao que foi determinado, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade. Promova-se o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição” (ID 68262052 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Indica ser pessoa humilde apresentando insuficiência de recursos para arcar com as eventuais custas processuais sem comprometer seu sustento e, por esse motivo, faria jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Junta e cita uma inumerável quantidade de decisões de deferimento da justiça gratuita e pede para que sejam aplicados os princípios da isonomia e do direito adquirido. Apresenta um fundado receio de dano irreparável acaso não concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, pois os autos poderão ter sua distribuição cancelada, vez que não providenciou o pagamento das custas iniciais na certeza de que a r. decisão objurgada será reformada. Ao final, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que suspenda a decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, o ilustre Juízo a quo determinou o aditamento do pedido de gratuidade para que fosse juntando aos autos cópia do contracheque e extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias), de todos os membros da entidade familiar. O agravante não trouxe aos autos os documentos, mas juntou outros que não demonstram, prima facie, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade. Ademais, os comprovantes de pagamento que instruem a inicial revelam um salário de R$4.736,64 (ID 47405128 - Pág. 1-3) e as despesas cotidianas apresentadas não demonstram comprometimento substancial dos rendimentos do recorrente ou que o impeçam de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Por fim, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator